Tribunal: TJES
Processo: 5005683-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO SOBRINHO e outros (2)
AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Arcelormittal Brasil S. A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Sebastião Francisco Sobrinho, Valter Ferreira de Paula e Paulo Cezar Lovo Bins, concedendo-lhes o benefício da gratuidade de justiça. A embargante alegou omissão quanto: I) à intimação dos agravantes para comprovação dos requisitos da gratuidade, com juntada de declarações de imposto de renda, extratos bancários e documentos financeiros; e II) à ausência de análise expressa da condição econômica do agravante Valter Ferreira de Paula. Os embargados requereram a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a intimação prévia para juntada de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência; (II) estabelecer se houve omissão quanto à análise da condição econômica do agravante Valter Ferreira de Paula; e (III) determinar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão embargado enfrenta suficientemente a questão central do agravo de instrumento ao reconhecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.
A ausência de determinados documentos, por si só, não afasta a presunção legal de hipossuficiência quando inexistem elementos concretos suficientes para infirmar a alegação de precariedade econômica.

5.
O acórdão considera as declarações de hipossuficiência apresentadas pelos agravantes, o valor expressivo da causa originária e a existência de despesas relevantes, especialmente com plano de saúde.

6.
O recebimento de previdência complementar não afasta, isoladamente, a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando a ação principal discute alterações nesses planos que teriam gerado prejuízos financeiros.

7.
A discordância da embargante quanto à valoração da ausência documental configura pretensão de rediscussão do mérito, e não omissão sanável por embargos de declaração.

8.
A conclusão do acórdão alcança todos os agravantes, inclusive Valter Ferreira de Paula, pois o voto condutor afirma de forma abrangente que os agravantes apresentaram declarações de hipossuficiência e que não foram identificados elementos suficientes para afastar a presunção legal.

9.
O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada basta para amparar a conclusão do julgamento.

10.
A indicação objetiva, pela embargante, dos pontos reputados omissos afasta, no caso, a configuração de manifesta intenção protelatória para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido. Pedido de aplicação de multa rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. A ausência de documentos financeiros específicos não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência quando não há elementos concretos suficientes para infirmá-la.

3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão da valoração probatória nem à atribuição de consequência jurídica diversa à prova examinada. 4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige manifesta intenção protelatória, não configurada quando a parte aponta objetivamente os pontos que entende omissos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005683-60.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.

EMBARGADOS: SEBASTIÃO FRANCISCO SOBRINHO, VALTER FERREIRA DE PAULA E PAULO CEZAR LOVO BINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Arcelormittal Brasil S.

A.

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 17077808
,
que

deu provimento ao
recurso
de
agravo de instrumento

interposto por
Sebastião Francisco Sobrinho, Valter Ferreira
d
e Paula
e
Paulo Cezar Lovo Bins

e
conced
eu
aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça
.

Nas razões recursais (id 17398985) alegou a embargante, em síntese, que: 1) “o v. acórdão não considerou que o juízo a quo intimou os Agravantes para que comprovassem o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça, preferencialmente com a juntada de cópia das suas últimas declarações de bens e rendimentos fornecidas à Receita Federal (IR) em conjunto com os extratos de contas bancárias e quaisquer outras aplicações financeiras dos últimos três (03) meses, para aquilatação da condição econômico-financeira necessária à apreciação da alegada hipossuficiência”; e 2) “além da omissão quanto à intimação dos Agravantes para a juntada de documentos específicos (§2º do art. 99 do CPC) e à ausência de cumprimento pelos Agravantes, não há qualquer análise expressa sobre a condição econômica do Agravante Valter Ferreira de Paula”.

Requereu
“que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, para que, com o devido respeito, as omissões sejam devidamente sanadas”
.

O recurso
não merece ser provido.

O ponto central submetido a julgamento no agravo de instrumento consistia em definir se estavam presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça aos embargados, pessoas naturais, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos.

O venerando acórdão enfrentou essa questão de forma suficiente ao consignar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Também registrou que, na cognição própria do momento processual, não se constatou a existência de elementos suficientes para infirmar a alegação de precariedade econômica dos embargados.

Constou expressamente do voto condutor que os agravantes trouxeram aos autos declarações de hipossuficiência, bem como que foram considerados o valor expressivo da causa originária e a existência de despesas relevantes, especialmente com plano de saúde. O v. acórdão também assentou que o fato de os recorridos serem beneficiários de previdência complementar não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, notadamente porque a ação principal discute alterações nesses planos que teriam gerado prejuízos financeiros.

Quanto ao argumento de que teria havido intimação prévia para apresentação de documentos, observo que o v. acórdão não se fundamentou apenas na premissa de inexistência de prévia exigência documental. A fundamentação adotada também foi no sentido de que a ausência de determinados documentos, por si só, não era suficiente, no caso concreto, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nessa toada, a passagem do voto condutor segundo a qual “o indeferimento do benefício não pode se basear unicamente na ausência de documentos que não foram expressamente exigidos de forma prévia ou cuja falta não seja suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza” revela que o julgado apreciou a consequência jurídica da ausência documental e concluiu que ela não bastava, naquele contexto, para afastar o direito à gratuidade.

Assim, ainda que a embargante discorde da valoração atribuída à ausência de determinados documentos, tal inconformismo não configura omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao agravante Valter Ferreira de Paula.

É certo que o voto condutor mencionou de forma mais detalhada os elementos documentais relativos aos agravantes Paulo Cezar Lovo Bins e Sebastião Francisco Sobrinho. Todavia, a conclusão do v. acórdão foi dirigida a todos os embargados, inclusive Valter Ferreira de Paula. O voto condutor consignou, de forma abrangente, que “os agravantes” trouxeram declarações de hipossuficiência e que, no caso, não foram identificados elementos suficientes para afastar a presunção legal de veracidade.

A fundamentação do v. acórdão, portanto, não exigia exame individualizado e exaustivo de cada documento ou de cada agravante, bastando que fossem enfrentadas as questões relevantes para a solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, um a um, quando a fundamentação adotada é suficiente para amparar a conclusão do julgado.

No caso, a razão de decidir foi clara: a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade; essa presunção somente pode ser afastada por elementos concretos; e, no contexto examinado, a documentação ausente ou incompleta não foi considerada suficiente para elidir tal presunção, especialmente diante do valor da causa e dos elementos econômicos existentes nos autos.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. A embargante, em verdade, pretende que o órgão julgador reavalie a suficiência da prova documental e atribua consequência jurídica diversa à ausência dos documentos indicados, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido formulado pelos embargados de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser o caso de acolhê-lo.

Embora os embargos não mereçam provimento, a embargante apontou, de forma objetiva, os pontos que reputou omissos, especialmente quanto à intimação para juntada documental e à situação do agravante Valter Ferreira de Paula. Não verifico, neste momento, manifesta intenção protelatória apta a justificar a imposição da penalidade.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
Acompanho o relator.